Tribunal: STF
Processo: Pet 2091
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
PETIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA
INTIMAÇÃO DAS PARTES E ADVOGADOS: REJEIÇÃO, NO CASO.
QUESTÃO DE ORDEM.
1.      Tendo sido as partes e seus Advogados intimados
regulamente, pela imprensa, não é caso de se restituir prazo
de recurso, já decorrido.
        Questão de ordem que o Supremo Tribunal Federal
resolve nesse sentido.
2.      Petição indeferida.